Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-20.2025.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-20.2025.8.14.0026

APELANTE: ERIKA SILVA COSTA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE JACUNDA, JOSIMAR TOMAZ LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. ATOS INTERNA CORPORIS. PERSPECTIVA DE GÊNERO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por vereadora eleita pelo Partido Social Democrático (PSD), com pedido de anulação da Resolução nº 001/2025 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jacundá, sob alegação de violação ao princípio da proporcionalidade partidária e à sua prerrogativa de integrar comissões permanentes, bem como por suposta violência institucional de gênero. Requerimento de reconhecimento de direito líquido e certo à participação nas comissões, à luz de normas constitucionais, da Lei Orgânica Municipal, do Regimento Interno da Câmara e do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão da apelante da composição das comissões permanentes viola o princípio da proporcionalidade partidária; (ii) estabelecer se a vereadora tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à defesa do direito à representação partidária; (iii) determinar se houve violência institucional de gênero apta a configurar ilegalidade do ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parlamentar único eleito por determinado partido possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança quando demonstrado que o ato impugnado repercute de forma direta e imediata no exercício do mandato e na representação da agremiação no parlamento.

O princípio da proporcionalidade previsto no art. 58, §1º, da CF/1988 — e replicado em normas locais — exige compatibilização com a realidade política concreta da Casa Legislativa, não sendo de aplicação aritmética estrita, mas balizada pela cláusula “tanto quanto possível”.

A exclusão da apelante não restou comprovada como deliberada ou discriminatória, uma vez que há nos autos indícios de convite e recusa da nomeação por alegada incompatibilidade funcional, afastando a demonstração de preterição injustificada.

A ausência de prova pré-constituída inequívoca sobre a alegada recusa e a existência de divergência fática inviabilizam a concessão de mandado de segurança, instrumento que exige direito líquido e certo demonstrado de plano.

A invocação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero exige elementos objetivos mínimos de discriminação, os quais não foram demonstrados nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de exclusão feminina sem prova concreta de viés discriminatório.

A atuação da Mesa Diretora, fundada em critérios políticos e regimentais, insere-se no espaço de discricionariedade política do Legislativo, e não foi evidenciada ilegalidade manifesta que justifique intervenção judicial em ato interna corporis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O parlamentar único eleito por seu partido possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando assegurar o direito de representação proporcional nas comissões legislativas.

O princípio da proporcionalidade partidária na composição de comissões legislativas deve ser aplicado conforme a realidade concreta da Casa, à luz da cláusula “tanto quanto possível”.

A ausência de prova pré-constituída da preterição ou de motivação discriminatória inviabiliza a concessão de mandado de segurança para anular resolução legislativa.

A mera alegação de violência institucional de gênero, sem elementos objetivos mínimos, não é suficiente para infirmar a legalidade de ato administrativo fundado em critérios político-regimentais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º e art. 58, §1º; CPC, art. 485, VI; Lei Orgânica de Jacundá, art. 35; Regimento Interno da Câmara Municipal de Jacundá, arts. 12, XI, 26 e 28, §3º; Resolução CNJ nº 254/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 32.052/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0005284-59.2014.8.14.0025, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.02.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0014081-08.2016.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por ERIKA SILVA COSTA contra JOSIMAR TOMAZ LIMA e CÂMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, com o objetivo de anular a Resolução nº 001/2025 da Mesa Diretora da Câmara Municipal, por violação ao princípio da proporcionalidade partidária e ao direito líquido e certo da vereadora de integrar as comissões permanentes do Legislativo, bem como por alegada violência institucional de gênero.

Síntese dos fatos.

Alega a parte apelante que foi eleita vereadora pelo Partido Social Democrático (PSD) nas eleições de 06 de outubro de 2024.

Aduz que a Mesa Diretora da Câmara Municipal, em 18 de fevereiro de 2025, aprovou a Resolução nº 001/2025, que organizou as comissões permanentes para o biênio 2025/2026, excluindo totalmente a apelante e seu partido das composições, em afronta ao princípio da proporcionalidade partidária.

Afirma que essa exclusão configuraria abuso de poder, ilegalidade administrativa, violação à Constituição Federal, à Lei Orgânica do Município e ao Regimento Interno da Câmara.

A apelante, sendo uma das poucas mulheres eleitas e integrante da minoria parlamentar, foi preterida nas composições em flagrante violência institucional de gênero.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O princípio da proporcionalidade partidária está previsto no art. 58, §1º da Constituição Federal e replicado no art. 35 da Lei Orgânica de Jacundá, bem como nos arts. 12, XI e 26 do Regimento Interno da Câmara, sendo de observância obrigatória.

A exclusão da apelante é discriminatória, uma vez que vereadores que já integram a Mesa Diretora foram nomeados para comissões, em afronta ao art. 28, §3º do Regimento Interno, que veda tal acumulação salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

O ato impugnado viola não apenas a regra de proporcionalidade, mas também diretrizes de gênero, nos termos da Resolução 254/2023 do CNJ, que institui o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Sustenta ainda que:

O argumento de renúncia ao direito de compor comissões, utilizado na sentença, é equivocado e baseado em documento (Ofício 009/2025) que não contém qualquer manifestação formal ou expressa da apelante.

A sentença, ao afirmar que a regra da proporcionalidade é discricionária e de matéria interna corporis, incorreu em erro de direito, uma vez que tal regra tem natureza cogente e sua violação é passível de controle judicial.

A jurisprudência de diversos tribunais reconhece a possibilidade de controle jurisdicional de atos legislativos que violam a proporcionalidade partidária, inclusive por meio de mandado de segurança.

Por fim, requer que:

Seja reformada a sentença que indeferiu a segurança.

Seja declarada a nulidade da Resolução nº 001/2025 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jacundá.

Seja garantido à apelante o direito líquido e certo de integrar, como representante de seu partido e do gênero feminino, uma das comissões permanentes da Câmara Municipal.

Seja reconhecida a ilegalidade do ato impugnado, com fundamento na violação aos princípios da proporcionalidade partidária, representatividade de gênero e democracia interna do Poder Legislativo.

Em
contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
alegou que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, pois não restou configurada violação a direito líquido e certo.

Inicialmente, o Parquet destacou que o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, o que, no presente caso, não ocorreu. Argumentou que a Resolução 001/2025 foi aprovada em consonância com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Jacundá e com a autonomia do Poder Legislativo, não havendo nos autos qualquer demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder.

Ressaltou, ainda, que há documento nos autos (ID 138919092) que comprova que a impetrante foi convidada a integrar comissão, tendo recusado a indicação por incompatibilidade funcional, não existindo, por outro lado, qualquer documento que comprove preterição formal ou renúncia expressa ao direito de compor comissão legislativa.

Em reforço, argumenta que o controle jurisdicional de atos interna corporis das Casas Legislativas só se justifica diante de flagrante ilegalidade ou violação de direitos fundamentais, o que não se verifica no caso. Destacou que o próprio texto constitucional (art. 58, §1º, CF) utiliza a expressão “tanto quanto possível”, conferindo margem de discricionariedade política ao Legislativo na formação das comissões, devendo essa diretriz ser compatibilizada com a realidade partidária concreta.

Sustenta ainda que, no contexto específico da Câmara de Jacundá, há maioria absoluta de vereadores pertencentes a dois partidos (União Brasil e MDB), e apenas três representantes de legendas minoritárias (PSB, PDT e PSD), sendo necessária certa flexibilidade na aplicação do princípio da proporcionalidade, sob pena de inviabilizar os trabalhos legislativos. Como exemplo, mencionou que um dos vereadores de partido minoritário (PDT) foi integrado às comissões, afastando a tese de exclusão direcionada ou sistemática.

Por fim, requer que o recurso de apelação interposto por ERIKA SILVA COSTA seja desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em suas
contrarrazões, a parte apelada CÂMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
alegou, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa da apelante
, sustentando que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (MS 32052 AgR/DF), o direito à composição proporcional nas comissões legislativas pertence ao partido político ou bloco parlamentar, não ao parlamentar individualmente considerado. Assim, a impetrante não possui legitimidade para pleitear em nome próprio um direito que não lhe pertence individualmente, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, a parte requerida listou em detalhes os seguintes fundamentos e provas:

Inexistência de direito líquido e certo:

Argumenta que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída e demonstração clara de violação de direito, o que não se verifica no caso.

A apelante foi formalmente convidada a integrar comissão da Câmara, mas recusou por razões pessoais (incompatibilidade de horários com outro cargo público), fato que afasta qualquer preterição ou exclusão deliberada.

Sustenta que a composição das comissões permanentes é questão de natureza interna da Câmara, amparada em dispositivos regimentais e constitucionais, e que a ingerência do Judiciário violaria o princípio da separação dos poderes.

Invoca precedentes do STF e do TJ/PA nesse sentido, como o Mandado de Segurança nº 32.052/DF.

Argumenta que os partidos contemplados na composição das comissões representam aproximadamente 92,3% da totalidade dos membros da Casa Legislativa, o que evidencia respeito à proporcionalidade “tanto quanto possível”, conforme previsto no art. 58, §1º da CF.

Esclarece que até mesmo o PSB, fora dos três maiores partidos, está representado na mesa diretora, reforçando a diversidade.

Justifica a presença do 2º Secretário em comissão permanente com base no art. 28, §3º do Regimento Interno da Câmara, que permite essa atuação quando não for possível formar a comissão de outra forma.

Menciona precedente no biênio 2023-2024, no qual o esposo da apelante, então vereador e 2º Secretário, também integrou comissão por necessidade de composição.

Refuta a alegação de que a exclusão da apelante se deu por discriminação de gênero, argumentando que sua não inclusão foi resultado de decisão própria e critérios técnicos-legais.

Critica o uso desvirtuado do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, afirmando que não se verificam elementos objetivos que indiquem violência institucional de gênero.

Alega que não se fazem presentes os requisitos do art. 300 e art. 1.019, I do CPC para a concessão da tutela recursal (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável).

Sustenta que eventual provimento da apelação poderia produzir efeitos prospectivos, sem prejuízo irreversível, e que a antecipação da tutela implicaria intervenção indevida na autonomia do Poder Legislativo.

Matéria interna corporis:

Respeito à proporcionalidade partidária:

Legalidade da composição com secretários:

Ausência de violência de gênero:

Descabimento da tutela provisória recursal:

Por fim, requer:

O acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, com extinção do processo sem resolução de mérito;

Alternativamente, o não conhecimento da apelação e a manutenção da sentença de improcedência, por ausência de direito líquido e certo, legalidade da resolução e tratar-se de matéria interna corporis;

O indeferimento da tutela provisória recursal;

A condenação da parte apelante nas custas e honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça ratificou a manifestação da Promotora de Justiça de 1º grau, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 30380130.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Preliminar de Ilegitimidade ativa da apelante – Tese arguida pela Câmara Municipal de Jacundá.

A preliminar não merece acolhimento. Explico.:

Com efeito, o mandado de segurança é ação de tutela de
direito subjetivo
, reclamando pertinência subjetiva entre o impetrante e a lesão alegada. Essa premissa, porém, longe de conduzir automaticamente à ilegitimidade, impõe que se verifique, à luz do caso concreto,
se o ato impugnado atinge posição jurídica própria do impetrante
, ainda que essa posição derive de regra constitucional desenhada para assegurar a atuação plural de partidos e minorias no processo legislativo. No caso dos autos, a impetração é promovida por
ÉRIKA SILVA COSTA
, “vereadora eleita pelo Partido Social Democrata (PSD)”, contra ato atribuído à Mesa Diretora, materializado na
Resolução nº 001/2025
, que definiu a composição das comissões permanentes para o biênio 2025/2026.

A própria apelação reitera que a recorrente exerce mandato de vereadora em JACUNDÁ, representando o PSD, eleita em 06/10/2024, e que a Resolução impugnada interferiu diretamente na conformação das comissões permanentes do biênio.

É certo que o desenho constitucional das comissões legislativas, ao prescrever que se assegure, “tanto quanto possível”, a representação proporcional, tem como referente imediato
os partidos e blocos parlamentares
(CF, art. 58, § 1º). Contudo, disso não se segue — como pretende a preliminar — que o parlamentar, sempre e necessariamente, figure como
terceiro juridicamente indiferente
à violação do modelo proporcional. A rigor, o partido não atua no Parlamento como abstração; atua
por meio de seus representantes investidos em mandato
, e a participação partidária em comissões se concretiza precisamente na
ocupação de assentos por parlamentares
.

Daí por que a exclusão de determinada agremiação, quando imputada, não se projeta como efeito meramente reflexo: ela repercute de modo imediato sobre o próprio
estatuto funcional do mandato
, por restringir, no plano dos fatos e do direito, a possibilidade de o representante eleito exercer uma das dimensões institucionalmente relevantes da vereança, que é a atuação deliberativa, fiscalizatória e opinativa nas comissões.

Essa conclusão se torna ainda mais evidente nas peculiaridades afirmadas nos autos: a sentença registra que a impetrante sustenta a exclusão de sua agremiação, integrante de minoria, da composição de todas as comissões permanentes, e a própria apelação afirma que a recorrente integra a minoria parlamentar e é “a única eleita no seu partido” na Casa Legislativa.

Nessas condições, há inequívoca
coincidência prática
entre a alegada violação do espaço partidário e a lesão ao exercício do mandato individual:
excluir o partido, aqui, é excluir a única vereadora pela qual o partido se manifesta no Parlamento municipal
. O liame de pertinência subjetiva, portanto, não se enfraquece; ao revés, se adensa.

Além disso, a própria peça recursal traz precedente que enfrenta exatamente o núcleo da preliminar e indica, em linha com a racionalidade ora exposta, que “
em sendo o impetrante agente político e único representante eleito de seu partido, é evidente a sua legitimidade para impetrar o mandamus, que objetiva assegurar o seu direito de integrar Comissão Permanente da Câmara Municipal
”. A passagem é especialmente persuasiva porque não nega a centralidade do vetor partidário; apenas reconhece, corretamente, que a tutela da proporcionalidade se realiza mediante assento ocupado por parlamentar e que, quando se trata do único representante, a legitimidade ativa se apresenta como corolário lógico do próprio sistema de garantias de pluralismo e minoria.

Por fim, a invocação, pela CÂMARA, de entendimento segundo o qual o mandado de segurança pressupõe “direito próprio do impetrante” não milita contra a legitimidade, mas
a favor do correto enquadramento
: a controvérsia dos autos não versa sobre atuação popular genérica em defesa de interesse difuso da coletividade, mas sobre o alcance concreto de prerrogativas funcionais do mandato de VEREADORA, em torno da composição de comissões permanentes disciplinada por Resolução específica (Resolução nº 001/2025). Assim, a pertinência subjetiva encontra-se satisfeita, e a preliminar, tal como articulada, confunde a referência constitucional aos partidos/blocos com uma indevida
supressão
da tutela jurisdicional do representante diretamente afetado pelo arranjo concretamente adotado.

Diante desse quadro,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa
, reconhecendo-se que
ÉRIKA SILVA COSTA
detém legitimidade para impetrar e recorrer, porquanto o ato impugnado — tal como narrado e delimitado nos autos — incide imediatamente sobre sua esfera jurídica de exercício do mandato e sobre a forma concreta de representação do PSD na Casa Legislativa municipal.

II - Mérito

Superada a questão, o mérito recursal igualmente não comporta provimento. Explico.:

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, sem espaço para reconstruções fáticas que dependam de dilação probatória.

A sentença, com acerto, delimita o núcleo da controvérsia na interpretação e aplicação do princípio da proporcionalidade partidária à luz da expressão constitucional “tanto quanto possível”, reconhecendo que não se trata de equação aritmética inflexível, mas de diretriz a ser compatibilizada com a realidade concreta do Parlamento local. Nessa moldura, a decisão de origem explicita que, na Câmara Municipal de Jacundá, há predominância numérica de vereadores vinculados a UNIÃO BRASIL e MDB, remanescendo PSB, PDT e PSD com representação minoritária, e registra, como dado relevante, que vereador do PDT integra comissão, o que enfraquece a tese de supressão absoluta e deliberada do princípio.

Conclui, assim, pela inexistência de violação ao núcleo essencial da proporcionalidade, bem como pela ausência de preterição injustificada.

A apelante insiste que não há renúncia formal e que o julgador não poderia exigir “prova negativa”, mas, também aqui, o recurso não supera o óbice estrutural do mandamus: a premissa da sentença não é uma renúncia presumida e solta no ar; é a existência, nos autos, de narrativa defensiva acolhida como suficiente para afastar a certeza exigida, assente na afirmação de convite e recusa.

É importante destacar que a própria Câmara, em contrarrazões, reafirma que a apelante foi convidada para integrar comissão e recusou sob alegada incompatibilidade com outro cargo público, sustentando que tal recusa afasta preterição e, por conseguinte, esvazia a alegação de ilegalidade flagrante.

Nota-se que a via estreita do mandado de segurança, se o que se pretende é infirmar, por controvérsia probatória, a ocorrência ou o alcance dessa recusa, a consequência não é a concessão do writ, mas o reconhecimento de que não há liquidez e certeza suficientes para a tutela excepcional.
O que o processo constitucional não tolera é que, sob o rótulo de direito líquido e certo, se converta o mandado de segurança em palco para resolver dissensos de fato sem lastro documental incontroverso.

Outro ponto que deve ser observado é que a apelação procura deslocar o eixo para a “perspectiva de gênero”, invocando o Protocolo do CNJ e alegando violência institucional, a argumentação, embora relevante em tese e digna de consideração séria quando há indícios objetivos, não encontra, nos elementos apresentados e tal como enfrentados pelas contrarrazões, base fática suficiente para infirmar o juízo de improcedência. Explico.:

A apelante afirma sofrer violência institucional por ser mulher e minoria e sustenta obrigatoriedade de aplicação do protocolo. Entretanto, a Câmara rebate, de modo direto, a ausência de elementos objetivos demonstrativos de discriminação sexual, asseverando que a não participação decorre, inicialmente, de razões funcionais da própria apelante e, depois, de critérios político-regimentais.

Diante desse estado de coisas, e mantida a moldura do mandado de segurança,
não se evidencia prova pré-constituída robusta
que, por si, transforme uma disputa político-regimental sobre composição de comissões em ato discriminatório por sexo, especialmente quando o próprio conjunto decisório de origem se ampara em fatores de composição partidária e na inexistência de violação ao núcleo essencial do art. 58, § 1º. A perspectiva de gênero orienta a decisão, mas não suprime a necessidade de prova do fato constitutivo, nem autoriza concluir, sem substrato objetivo, pela ocorrência de violência institucional.

Por fim, remanesce íntegro o fundamento sentencial de autocontenção jurisdicional em temas
interna corporis
, na medida em que o controle judicial, mesmo quando admissível para preservar a própria Constituição, não se presta a substituir o critério político da Casa Legislativa em hipóteses em que não se demonstra, com evidência documental, ilegalidade manifesta.

Nesse sentido, destaco alguns julgados semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. ELEIÇÃO PARA O BIÊNIO 2015/2016. A ALTERAÇÃO DA DATA DA ELEIÇÃO FOI PRECEDIDA POR RESOLUÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL, TENDO SIDO VOTADA E APROVADA A ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. REGULARIDADE NO PROCESSO ELEITORAL. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. ATO INTERNA CORPORIS. IMPOSSÍVEL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ARTIGO 2° DA CF/88). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.1. No caso, a alteração da data da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itupiranga foi precedida pela Resolução n° 028/2014, conforme prevê o Regimento Interno, a qual foi votada e aprovada pelos Vereadores, logo trata-se de questão de natureza política e interna corporis do Poder Legislativo Municipal, nas quais o Poder Judiciário não pode interferir, sob pena de afrontar o princípio da autonomia e da independência dos poderes da república.2. Entende-se por ato ?interna corporis? aquelas questões ou assuntos, que dizem respeito direta e imediatamente com a economia interna da corporação legislativa, com seus privilégios e com a formação ideológica da lei, que, por sua própria natureza, são reservados à exclusiva apreciação e deliberação do Plenário da Câmara, tais como, na hipótese dos autos, em que a Mesa Diretora deliberou por votação de seus membros a alteração da data das eleições internas.3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0005284-59.2014.8.14.0025 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/02/2019 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VEREADORES MUNICIPAIS AFASTADOS POR DECISÃO CAUTELAR EM AÇÃO PENAL. EDIÇÃO DE ALTERAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS VEREADORES PARA QUE SUAS REMUNERAÇÕES FOSSEM SUSPENSAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS E INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DO PODER LEGISLATIVO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0014081-08.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2021 )

Entendo que a sentença, além de ancorar-se na interpretação do “tanto quanto possível”, conclui expressamente que não restou caracterizada afronta ao núcleo essencial da proporcionalidade nem preterição injustificada, reputando a atuação da Mesa Diretora inserida no espaço de discricionariedade política e, por isso, inadequada à sindicância pela via mandamental.
Não há, no recurso, elemento novo e suficiente para desconstituir esse itinerário lógico, razão pela qual a manutenção integral do decisum é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
arguida pelos apelados e, no mérito,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto por ÉRIKA SILVA COSTA
, para
manter a sentença em todos os seus termos
, inclusive quanto à denegação da segurança e às disposições de sucumbência nela fixadas.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026